Tribunal: TJSP
Processo: 1003650-79.2024.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA REVISÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS - O CONJUNTO PROBATÓRIO PERMITE CONCLUIR QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS, A RÉ EMPENHOU ESFORÇOS A FIM DE QUE A DÍVIDA FOSSE RENEGOCIADA, AINDA QUE NÃO TENHA ATENDIDO À

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA REVISÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS - O CONJUNTO PROBATÓRIO PERMITE CONCLUIR QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS, A RÉ EMPENHOU ESFORÇOS A FIM DE QUE A DÍVIDA FOSSE RENEGOCIADA, AINDA QUE NÃO TENHA ATENDIDO À EXPECTATIVA DO AUTOR – DANOS MORAIS NÃO DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO